Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-97.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007017-97.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT
RECORRIDO: AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA GC LTDA - EPP
Vistos.
Por meio da petição de Id. 72613960, o Recorrente pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, argumentando, em resumo, a ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, com a intimação da empresa vencedora no certame, RENCA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA –ME.
Alega a necessidade de realização de publicidades institucionais devido ao estado emergencial causado pelo Coronavírus (Covid-19).
Ao final, pugna pelo “(...) acolhimento da tese cerca da necessidade de inclusão no polo de empresa RENCA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA –ME (...) seja deferido o pedido de reconsideração do Acórdão ora combatido a fim da urgente necessidade pública ante a calamidade provocada pelo Coronavírus (COVID-19) e a manutenção das medidas de combate ao contágio do vírus, com a finalidade de manter o contrato com a empresa RENCA AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA –ME”.
Todavia, em que pese a argumentação desenvolvida pelo Recorrente, penso que a decisão cuja reconsideração ele busca, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto pela ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou ao menos vulnerar o entendimento esposado outrora, quanto pela ausência de prequestionamento acerca da necessidade da formação do litisconsórcio.
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração em exame.
Aguarde-se o decurso do prazo para que a parte Recorrida apresente contrarrazões.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça